Tribunal: STF
Processo: ARE 1473890
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Lesão corporal seguida de morte. Art. 129, § 3º, c/c o art. 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal. 4. Acusada identificada como pessoa indígena, integrada à vida em sociedade. Pretensão de absolvição ou aplicação do regime especial de semiliberdade previsto no Estatuto do Índio (art. 56, parágrafo único, da Lei 6.001/1973) e referenciado pelo art. 10 da Resolução 287/2019 do CNJ. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.